Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALOR EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de R$ 50.000,00 (cinquenta salários mínimos).
2. Nos termos da jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da aludida regra processual.
3. Recurso conhecido e desprovido.